Tribunal: TJDFT
Processo: 0711141-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. LAUDO PERICIAL TÉCNICO APRESENTADO PELA AUTORA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO APARENTES E OCULTOS. VÍCIOS SANÁVEIS. INDENIZAÇÃO. VÍCIOS INSANÁVEIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Ocorre julgamento ultra petita quando o Juízo de origem decide além do pedido inicial, em afronta aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Caracterizando-se o erro de procedimento, a invalidação atinge a parte que supera os limites do pedido. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
2. Aplica-se o prazo prescricional às ações que visam Sentença de natureza condenatória, enquanto o prazo decadencial deve ser aplicado às ações que pretendem tutela de natureza constitutiva.
3. O prazo decadencial previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor diz respeito ao período que o consumidor possui para requerer a substituição, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, quando evidenciado vício no produto.
4. O prazo prescricional relaciona-se ao período que o consumidor dispõe para pleitear indenização decorrente da má execução do contrato. Portanto, tratando-se de inadimplemento contratual, à pretensão indenizatória fundada em vício construtivo incide o prazo prescricional decenal estabelecido pelo artigo 205 do Código Civil.
5. Surge o dever da construtora de indenizar o consumidor quando constatados vícios aparentes e ocultos no imóvel, atestados por laudo pericial.
6. Apelações conhecidas e providas. Sentença cassada para afastar a decadência. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Recursos parcialmente providos.